Tribunal: TJES
Processo: 0040474-54.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040474-54.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS OGGIONI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Oggioni em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação ordinária ajuizada contra o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), na qual se pleiteava a anulação de ato administrativo de reposição estatutária e a inexigibilidade da devolução de valores percebidos a maior por ocasião de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as alegações de que (i) a revisão do benefício não decorreu da conclusão de ato administrativo complexo; (ii) o erro de enquadramento na Lei Complementar nº 353/2006 foi exclusivo da Administração; e (iii) as verbas percebidas possuíam natureza incorporável, o que afastaria a devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a natureza complexa do ato de aposentadoria, afirmando que seus efeitos retroagem à data do afastamento e legitimam a restituição de valores pagos indevidamente após o encontro de contas.

O julgado afasta a alegação de boa-fé ao consignar que o servidor tinha ciência de que suas licenças médicas foram classificadas como “licença médica tratamento saúde”, e não como moléstia grave, circunstância que conduz à fixação de proventos proporcionais.

O acórdão registra que a percepção de verbas propter laborem após o afastamento, sem respaldo legal para incorporação, impede o reconhecimento da boa-fé objetiva e afasta a incidência dos Temas 531 e 1009 do STJ.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP).

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a valoração da prova e com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a natureza complexa do ato de aposentadoria e a inexistência de boa-fé objetiva do servidor no recebimento de valores indevidos.

A discordância quanto à valoração da prova ou ao enquadramento jurídico adotado não autoriza a integração do julgado por meio de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Complementar nº 353/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0040474-54.2014.8.08.0024

EMBARGANTE:
LUIZ CARLOS OGGIONI

EMBARGADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ CARLOS OGGIONI
em razão do acórdão (id. 14141412) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ele manejado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão de anulação de ato administrativo de reposição estatutária.

Em suas razões (id. 15237286), o embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto a revisão do benefício não decorreu da conclusão de ato administrativo complexo, tendo se iniciado antes da finalização do processo de aposentadoria.

Alega que o erro no enquadramento na tabela de subsídios da Lei Complementar nº 353/2006 foi ato exclusivo da autarquia previdenciária, sem qualquer participação do servidor, o que reforçaria sua boa-fé.

Sustenta, por fim, que as parcelas percebidas antes do referido enquadramento possuíam natureza incorporável, não se tratando de verbas
propter laborem
, o que impediria a restituição dos valores.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto integralmente apreciadas as questões apresentadas. Veja-se:

“
Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE MOLÉSTIA GRAVE. RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luiz Carlos Oggioni contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária ajuizada contra o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). O autor alegou que não deveria ser compelido à restituição dos valores recebidos a maior a título de proventos de aposentadoria, sustentando tê-los percebido de boa-fé, em razão de erro exclusivo da administração. Requereu a declaração de inexigibilidade da reposição estatutária e a devolução dos descontos já efetuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição de valores recebidos a maior por servidor aposentado por invalidez sem moléstia grave; (ii) estabelecer se a boa-fé do servidor afasta a obrigação de devolução ao erário dos valores percebidos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recebimento de valores a maior entre a data do afastamento e a publicação do ato de aposentadoria, com proventos proporcionais, impõe a restituição ao erário, uma vez que o ato administrativo é complexo e retroage à data do afastamento, sendo os pagamentos indevidos apurados após o encontro de contas.

4. A boa-fé do servidor não se presume no caso concreto, pois havia classificação clara, no processo administrativo, de que o afastamento ocorreu por “licença médica para tratamento de saúde” e não por moléstia grave, circunstância que impede a alegação de desconhecimento quanto à natureza do benefício.

5. A jurisprudência consolidada do TJES entende que a reposição estatutária é devida quando não configurada hipótese de erro de interpretação de lei pela administração ou erro material que inviabilize a identificação do pagamento indevido.

6. A aplicação dos Temas 531 e 1009 do STJ foi afastada, por inexistir erro de interpretação legal ou demonstração de boa-fé objetiva do servidor, requisitos indispensáveis para afastar a devolução.

7. A percepção de verbas
propter laborem
após o afastamento, sem respaldo legal para sua incorporação, reforça o entendimento de que não houve boa-fé do servidor no recebimento dos valores indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor aposentado por invalidez permanente, sem reconhecimento de moléstia grave, que percebe valores a maior entre o afastamento e a publicação do ato de aposentadoria, deve restituí-los ao erário.

2. A boa-fé do servidor não se presume e deve ser comprovada de forma objetiva, sendo insuficiente a simples alegação de desconhecimento quanto à natureza do benefício.

3. Não se aplica ao caso o Tema 531 do STJ quando inexistente erro de interpretação de lei pela administração, nem o Tema 1009 quando não demonstrada a boa-fé objetiva.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o acórdão embargado enfrentou a questão central da lide de forma fundamentada, consignando que a aposentadoria é ato administrativo complexo, cuja perfeição e efeitos definitivos retroagem à data do afastamento, legitimando a reposição de valores pagos em excesso durante o período de transição.
In verbis
:

“Infere-se dos autos que o apelante, auditor fiscal da receita estadual, se afastou do cargo em novembro de 2005 em razão de incapacidade para o trabalho enquanto aguardava a sua aposentadoria.

Ocorre que o ato de aposentadoria foi publicado em 03/06/2014 (Portaria 756/2014,) sendo ela por invalidez permanente, com proventos proporcionais, a partir de 12/11/2005.

Nesse cenário, registro que, em que pese o recorrente tenha manifestado inconformismo no bojo do processo administrativo de aposentadoria acerca da classificação da doença que ensejou o seu afastamento, não houve, pelo que consta dos autos, qualquer alteração na referida classificação, sendo certo que foi aposentado, em razão de invalidez permanente, por moléstia não considerada como grave.

Dito isto, depreendo que, embora afirme aquele que não tinha ciência de que seu ato de aposentadoria por invalidez permanente lastreava-se em doença não considerada como grave, não trouxe prova da referida circunstância e, no curso da demanda, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 141/144).

Lado outro, da cópia do processo administrativo, colacionada no id. 13278384, depreende-se que, ao contrário de outros afastamentos, cuja classificação foi de “licença médica doença grave”, o último afastamento ocorrido em novembro de 2005 foi classificado como “licença médica tratamento saúde”, circunstância que também ocorreu nas quatro licenças anteriores (17/11/2004 a 15/01/2005; 16/01/2005 a 1/03/2005; 17/03/2005 a 14/06/2005; 17/03/2005 a 14/06/2005; 13/09/2005 a 12/10/2005).

Com efeito, não resta comprovada a situação de incerteza narrada pelo recorrente, estando evidenciado, por outro lado, que ao longo de sua carreira funcional suas licenças médicas receberam classificações diversas, relacionadas como doença grave ou não.

Dito isso, adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Assim, no período em que afastado continuou percebendo os mesmos valores como se estivesse na ativa.

Ora, o ato de aposentadoria é complexo, demandando tempo a correta fixação dos proventos, que somente ocorre após o encontro de contas.

E, retroagindo o ato à data do afastamento, sendo constatado o recebimento de importância a maior, mister a sua restituição ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito.

Afinal, sendo a aposentadoria por invalidez não decorrente de moléstia grave, não poderia o apelante alegar boa-fé no recebimento dos valores, porquanto sabidamente indevidos.[...]”

Quanto às teses de erro exclusivo da Administração, enquadramento na LC nº 353/2006 e natureza das verbas remuneratórias, o julgado considerou que a boa-fé objetiva — pressuposto indispensável para a não devolução de valores ao erário — restou afastada.

Ficou demonstrado que o servidor possuía ciência da natureza comum de suas licenças médicas, o que tornava a fixação de proventos proporcionais um desfecho previsível dentro da legalidade administrativa, senão vejamos:

“Ademais, a percepção, após o seu afastamento, de verbas propter laborem que, sabidamente, não se incorporam no patrimônio do servidor, não pode ser tida como de boa-fé.

Por fim, não se mostra aplicável ao caso o Tema nº 531 do STJ, pois inexistiu pagamento em decorrência de interpretação errônea de lei pela administração, tampouco o Tema nº 1.009 do STJ, porquanto não demonstrada a boa-fé objetiva do servidor.”

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento
, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)